Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. LIGAÇÃO RECEBIDA DE LINHA TELEFÔNICA DESCONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos materiais em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Nulidade da sentença. A alegação de que a sentença não está devidamente fundamentada não prospera. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. Também não está vinculado à fundamentação pretendida pela parte. A fundamentação da sentença segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
3 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. No caso em exame, não é demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, o sistema de segurança funcionou regularmente, porém terceiro, com a colaboração culposa do autor contribuiu para a operação indevida.
5 – Fraude. Golpe mediante ligação telefônica. O fraudador, se passando por preposto do réu, via contato telefônico, induziu o autor a comparecer a uma agência bancária e, através de procedimento no próprio terminal de atendimento (cópia de “QR CODE”), usou de má-fé para apossar-se de seus dados bancários. O autor, mesmo comparecendo à agência, negligenciou em não procurar seu gerente ou qualquer outro atendente, efetuando apenas, de forma ingênua, os comandos do fraudador. Logo, se pode concluir que a causalidade do dano se relaciona com a fraude praticada por terceiro e a falta de cuidado do próprio consumidor, e não eventual defeito no serviço. Nesse quadro, afasta-se, pois, a responsabilidade da instituição financeira. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.